Tribunal: TJSP
Processo: 2251683-87.2025.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Tratamento médico-hospitalar
Órgão julgador: Alberto Gosson
Órgão colegiado: 1a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2026-01-09
Data de publicação: 2026-01-09

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso da operadora contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. A multa diária não se confunde com a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC, aplicável ao cumprimento de obrigação de pagar, não configurando bis in idem. A jurisprudência do

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. PLANO DE SAÚDE. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. Recurso da operadora contra a decisão que acolheu em parte a impugnação apenas para afastar a incidência de juros de mora sobre o valor das astreintes. A multa diária não se confunde com a penalidade prevista no art. 523, §1o, do CPC, aplicável ao cumprimento de obrigação de pagar, não configurando bis in idem. A jurisprudência do STJ admite a incidência da multa e honorários sobre o montante executado, inclusive quando se trata de astreintes, vedada apenas a aplicação de juros moratórios sobre a multa cominatória. A execução provisória das astreintes somente é possível após confirmação da tutela pela sentença de mérito, conforme entendimento consolidado no EAREsp 1.883.876/RS. No caso, sentença confirmada em grau recursal, não havendo óbice ao cumprimento provisório. Recurso parcialmente conhecido e, na parte conhecida, desprovido.